Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA. IDOSO. CUIDADORA. POSSÍVEL RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE O FALECIDO E A APELANTE QUE NÃO IMPLICA CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FÉ PÚBLICA DO ATO REGISTRAL QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO VERIFICADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO PRESTADA NO ATO REGISTRAL. NULIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não observância do disposto no art. 364, § 2o, do CPC, o qual estabelece que, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, as partes apresentarão as alegações finais por escrito em prazos sucessivos de 15 dias, somente culmina nulidade por error in procedendo quando a parte comprova a ocorrência de prejuízo concreto dele decorrente. Prejuízo à parte não configurado. Mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável (art. 282, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O art. 385 do CPC dispõe que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, sem prejuízo de determiná-lo o juízo de ofício. Optou o legislador, portanto, em não permitir que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal, uma vez que existem outros momentos processuais adequados para que exponha a sua versão dos fatos, como a contestação, em se tratando de parte ré. O juízo de origem entendeu pela inutilidade e desnecessidade do depoimento pessoal da parte requerida para formação do seu convencimento, o que determinou o indeferimento do seu pedido sem qualquer mácula ao devido processo legal por cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade em razão do indeferimento da oitiva da parte ré em juízo rejeitada.
3. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
4. A escritura pública declaratória de união estável tem fé pública relativamente à prática do ato registral, não dos fatos nela registrados, daí porque encerra presunção relativa de veracidade. Não constituindo esse ato notarial prova plena e absoluta de veracidade dos fatos nele registrados, manifesto que não prescinde da exigência de comprovação da efetiva existência de convivência duradoura, pública e contínua e com intenção de constituição de família do casal para o reconhecimento judicial da sua constituição.
5. Fatos declarados na escritura pública de união estável não confirmados pelo conjunto probatório. Evidências contrárias à inexistência de união estável com o falecido não afastadas pela ré, conquanto a ela oportunizada ampla instrução probatória.
6. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.